Tribunal: STJ
Processo: 1503104-75.2023.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931482 - PB (2025
/0166981-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F
ADVOGADOS
: LUCAS SIMÃO TOBIAS VIEIRA - SP289825
JÉSSICA CRISTINA NAVARRO TARTARO RODRIGUES -
SP469480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração intempestivos opostos contra acórdão que não conheceu dos
primeiros embargos, também por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Intempestividade dos segundos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estes segundos aclaratórios também foram opostos fora do prazo de 2 dias, sendo igualmente
intempestivos.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, justifica-se a certificação imediata do
trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito
em julgado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de origem, independentemente da
interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51300370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 877bc559-c785-4344-ae85-a522d27e83a7

"1. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 2 dias. 2. O
Tese de julgamento:
caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em julgado e a
baixa dos autos ao Tribunal de origem".
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
10/9/2024
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
23/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 877bc559-c785-4344-ae85-a522d27e83a7

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931482 - PB (2025
/0166981-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M F
ADVOGADOS
: LUCAS SIMÃO TOBIAS VIEIRA - SP289825
JÉSSICA CRISTINA NAVARRO TARTARO RODRIGUES -
SP469480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração intempestivos opostos contra acórdão que não conheceu dos
primeiros embargos, também por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Intempestividade dos segundos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estes segundos aclaratórios também foram opostos fora do prazo de 2 dias, sendo igualmente
intempestivos.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, justifica-se a certificação imediata do
trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito
em julgado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de origem, independentemente da
interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51301642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 504c7658-8e6e-42d3-8391-c1ebb702bc51

"1. Embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 2 dias. 2. O
Tese de julgamento:
caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em julgado e a
baixa dos autos ao Tribunal de origem".
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
10/9/2024
no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
23/3/2023
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por
,
M F desta vez contra
acórdão desta Quinta Turma que não conheceu os primeiros aclaratórios, assim ementado (fls.
321-322):

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental.
2. O acórdão embargado foi publicado em
, iniciando o prazo para
14/8/2025
oposição dos embargos de declaração em
e expirando em
. Os
15/8/2025
18/8/2025
embargos foram protocolados em
.
21/8/2025
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
tempestivos.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração em matéria criminal que não forem opostos no prazo
de dois dias são considerados intempestivos, conforme disposto no art. 619 do CPP e
art. 263 do RISTJ.
5. No caso em análise, os embargos foram protocolados fora do prazo legal, o que
impede o seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos.
A parte embargante reitera seus argumentos sobre a presunção de inocência e
princípios constitucionais, apontando omissão do acórdão embargado no ponto.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51301642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 504c7658-8e6e-42d3-8391-c1ebb702bc51

VOTO
Estes embargos são também intempestivos.
O aresto de fls. 321-322 foi publicado em
, de modo que o prazo recursal
9/9/2025
iniciou em
e terminou em
, mas os embargos foram opostos somente em
10/9/2025
11/9/2025
, fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 do CPP. É impossível seu conhecimento,
12/9/2025
portanto.
Além disso, o acórdão embargado, como visto, nem sequer conheceu dos primeiros
aclaratórios, que eram igualmente intempestivos. Esse vício é ignorado pelo embargante nos
novos embargos, que buscam apenas rediscutir o mérito da causa quando o recurso especial, o
agravo do art. 1.042 do CPC e os próprios embargos anteriores nem sequer superaram o juízo de
admissibilidade.
Essa postura configura evidente abuso do direito de recorrer, sobretudo pela
, tema sobre o qual a parte embargante nem se
intempestividade de ambos os aclaratórios
manifestou nestes segundos embargos. Presente o intuito manifestamente protelatório, então, a
solução correta é a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA
IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões
relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à
obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base
no art. 158 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente
abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do
princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera
repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
Documento eletrônico VDA51301642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 504c7658-8e6e-42d3-8391-c1ebb702bc51

5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de
matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia
certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de
qualquer outro recurso perante esta Corte Superior".
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.534.636/DF, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/9/2024
13/9/2024

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente,
inclusive com a prévia interposição de agravo regimental contra acórdão, o que
configura erro grosseiro.
2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.185.842/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/3/2023
28/3/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com determinação de
rejeito
imediata
os autos ao Tribunal de
certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 301-306 e baixa d
origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: 504c7658-8e6e-42d3-8391-c1ebb702bc51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0166981-6
AREsp 2.931.482 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15031047520238260597 82562023
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M F
ADVOGADO
: LUCAS SIMÃO TOBIAS VIEIRA - SP289825
ADVOGADA
: JÉSSICA CRISTINA NAVARRO TARTARO RODRIGUES - SP469480
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M F
ADVOGADO
: LUCAS SIMÃO TOBIAS VIEIRA - SP289825
ADVOGADA
: JÉSSICA CRISTINA NAVARRO TARTARO RODRIGUES - SP469480
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055154<1380425203@
2025/0166981-6 - AREsp 2931482 Petição : 2025/0085870-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: DBC15794-9924-44D0-91E0-78FC5026EC64